Tribunal: TJDFT
Processo: 0748423-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748423-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SANVILLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo em sede recursal interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANVILLE em desfavor do DISTRITO FEDERAL e TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA impugnando decisão do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, no processo PJE No 0706385-96.2020.8.07.0018, Interdito Proibitório com pedido de antecipação de tutela que, indeferiu a tutela de urgência ressaltando que a pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida que que propõe cominação consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico, não reconhecendo os requisitos autorizativos hábeis à concessão da liminar pretendida. Em suas razões recursais, relatou todo o imbróglio informando seu intento de suspensão de quaisquer atos demolitórios contra o Condomínio Residencial Sanville, reconheceu estar localizada em área indicada como de preservação ambiental que não teria, conforme o relato, rios, nascentes, floresta ou vegetação passível de proteção ambiental, podendo a reserva ser transferida para outras áreas. Pugna pela observância da Lei No 6657/2020, que estabelece diretrizes para a criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da COVID-19, nas áreas ocupadas por população de baixa renda, regularizadas ou não; direito à dignidade da pessoa humana, e observância do PRAT – Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais. Ao final, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela em sede recursal, em caráter liminar requereu a imediata suspensão de todo e qualquer ato demolitório no endereço da agravante, até o fim da pandemia; pugnando pela reforma da decisão no julgamento do mérito do agravo. Juntou documentos. É o relatório. O recurso foi firmado por Advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, desacompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo em razão de gratuidade de Justiça deferida na decisão impugnada. Porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado diante do expresso reconhecimento da ora recorrente de estar localizada em área indicada como de preservação ambiental, o exercício regular do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico; a prevalência do Código de Obras e Edificações do DF, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito; não haver preponderância do direito à moradia aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente, mas prevalência do interesse público sobre o particular; preocupação com o desequilíbrio ambiental nas construções que não observam as regras em pretenso direito à regularização futura, em expansão urbana ilegal, construindo sem licença/alvará de construção/autorização, evidenciando nítida ocupação desordenada do solo, muito mais em área de zoneamento rural, de nascentes, imprópria para adensamento urbano. A simples circunstância de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva da autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística enquanto direito difuso. Se a área litigiosa está inserida em zona de proteção de recursos naturais essenciais, considerada insuscetível de parcelamento urbano, tal recomendação deve prevalecer sobre interesses particulares, estando os ocupantes irregulares suscetíveis às atividades fiscalizadoras da Administração Pública e ao exercício de seu poder de polícia. Sobre o tema, prestigiando o regular exercício do poder de polícia da Administração Pública, diante de situações de irregularidade, transcrevo a jurisprudência recente desta Corte de Justiça, “in verbis”: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO. ALVARÁ. PARCELAMENTO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I - A edificação, situada no Condomínio Morada Imperial, Ponte Alta da Terra, foi realizada sem alvará de construção e situa-se em parcelamento irregular de solo. A atuação da Administração Pública é legítima, porque fundamentada no exercício do poder de polícia, o qual permite e impõe condutas impeditivas da ocupação irregular do solo urbano.(...) III - Apelação dos autores desprovida e da ré provida. (Acórdão 1122512, 20160110621194APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: 570/577) OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. RESIDENCIAL BELA VISTA. FAZENDA PONTE ALTA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. 1. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções erigidas em área pública, sem alvará de construção e impassíveis de regularização. 2. A gleba de terras em que constituído o Residencial Bela Vista, na Fazenda Ponte Alta, é propriedade pública e foi definida no PDOT como parte da zona rural de uso controlado IV, área de sensibilidade ambiental. O fracionamento da terra, com características de parcelamento urbano, é impassível de regularização, razão pela qual eventual notificação demolitória pela AGEFIS será lícita. 3. A despeito da alegação de que se trata de terreno particular, ainda que o fosse, porém, a simples circunstância de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva da autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística enquanto direito difuso. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1121368, 20160110174113APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: 566/582) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORES DO CERRADO. PONTE ALTA - GAMA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE ATO DEMOLITÓRIO. AGEFIS E TERRACAP. TERRA PÚBLICA. EVIDÊNCIA. ZONA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL OLHOS D'ÁGUA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA INSUSCETÍVEL DE OCUPAÇÃO URBANA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. (...) 3. O direito constitucional à moradia não se sobrepõe à função social da propriedade, à adequada ordenação territorial urbana e ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, interesses públicos que não podem ser afastados quando em confronto com o proveito particular. 4. Se a área litigiosa está inserida em zona de proteção de recursos naturais essenciais, considerada insuscetível de parcelamento urbano, tal recomendação deve prevalecer sobre interesses particulares, estando os ocupantes irregulares suscetíveis às atividades fiscalizadoras da Administração Pública e ao exercício de seu poder de polícia. (...) (Acórdão 1294105, 00235764020168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifei) Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restarem demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator